Tribunal: TJMT
Processo: 1013988-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus preventivo impetrado por Alex Francisco dos Santos Ciqueira, em favor de André Luiz de Sena, contra suposto ato do Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, no bojo de execução de alimentos. O impetrante alega iminente ameaça de prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, defendendo que a exequente é maior, autônoma e financeiramente independente, além de haver cláusula de cessação automática da obrigação no acordo judicial homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há ameaça concreta e atual à liberdade de locomoção do paciente que justifique a impetração de habeas corpus preventivo, no contexto de execução de alimentos ainda sem decretação de prisão civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O habeas corpus preventivo somente tem cabimento diante de ameaça real, efetiva e iminente à liberdade de locomoção, o que não se configura na hipótese em que não há decisão judicial determinando a prisão ou sequer apreciação do pedido de prisão.
A determinação judicial de atualização da planilha de débito alimentar constitui ato ordinatório do processo de execução e não configura, por si só, constrangimento ilegal.
A mera tramitação da execução de alimentos fundada em título judicial exequível não autoriza o uso do habeas corpus preventivo, sob pena de esvaziamento indevido da via constitucional e antecipação indevida da cognição judicial.
Questões relativas à suficiência financeira da exequente e à eventual cessação automática da obrigação alimentar devem ser discutidas nos próprios autos da execução e não configuram, isoladamente, coação ilegal à liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O habeas corpus preventivo exige demonstração de ameaça concreta, real e iminente à liberdade de locomoção, não sendo cabível em execuções de alimentos sem decisão de prisão civil.
A tramitação regular da execução alimentar e a determinação de atualização do débito não configuram, por si só, constrangimento ilegal.
Alegações sobre cessação da obrigação alimentar ou suficiência econômica da exequente devem ser debatidas no juízo da execução, por meio das vias processuais adequadas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 873701/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024.
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013988-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX FRANCISCO DOS SANTOS CIQUEIRA - CPF: 079.654.257-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE SENA - CPF: 667.000.271-87 (INTERESSADO), Juízo da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT (COATOR), ALEX FRANCISCO DOS SANTOS CIQUEIRA - CPF: 079.654.257-00 (IMPETRANTE), ANDRE LUIZ DE SENA - CPF: 667.000.271-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. R. D. S. - CPF: 106.959.691-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DOS REIS LIMA - CPF: 054.746.111-96 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA LUCIA NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.871-37 (ADVOGADO), JULIANA DOS REIS LIMA - CPF: 054.746.111-96 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado por Alex Francisco dos Santos Ciqueira, em favor de André Luiz de Sena, contra suposto ato do Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, no bojo de execução de alimentos. O impetrante alega iminente ameaça de prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, defendendo que a exequente é maior, autônoma e financeiramente independente, além de haver cláusula de cessação automática da obrigação no acordo judicial homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há ameaça concreta e atual à liberdade de locomoção do paciente que justifique a impetração de habeas corpus preventivo, no contexto de execução de alimentos ainda sem decretação de prisão civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus preventivo somente tem cabimento diante de ameaça real, efetiva e iminente à liberdade de locomoção, o que não se configura na hipótese em que não há decisão judicial determinando a prisão ou sequer apreciação do pedido de prisão.

A determinação judicial de atualização da planilha de débito alimentar constitui ato ordinatório do processo de execução e não configura, por si só, constrangimento ilegal.

A mera tramitação da execução de alimentos fundada em título judicial exequível não autoriza o uso do habeas corpus preventivo, sob pena de esvaziamento indevido da via constitucional e antecipação indevida da cognição judicial.

Questões relativas à suficiência financeira da exequente e à eventual cessação automática da obrigação alimentar devem ser discutidas nos próprios autos da execução e não configuram, isoladamente, coação ilegal à liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus preventivo exige demonstração de ameaça concreta, real e iminente à liberdade de locomoção, não sendo cabível em execuções de alimentos sem decisão de prisão civil.

A tramitação regular da execução alimentar e a determinação de atualização do débito não configuram, por si só, constrangimento ilegal.

Alegações sobre cessação da obrigação alimentar ou suficiência econômica da exequente devem ser debatidas no juízo da execução, por meio das vias processuais adequadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 528, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 873701/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

HC 1013988-20.2025.8.11.0000

ANDRE LUIZ DE SENA x JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo impetrado por ALEX FRANCISCO DOS SANTOS CIQUEIRA, em favor de ANDRE LUIZ DE SENA,

contra ato do Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, no processo de cumprimento de sentença de alimentos, em razão da suposta iminência de decretação de prisão civil por inadimplemento da obrigação alimentar.

Sustenta o impetrante que o paciente não pode ser privado de sua liberdade, uma vez que a exequente seria maior de idade, plenamente capaz, autônoma e financeiramente estável, o que afastaria os pressupostos da prisão civil prevista no art. 528, §3o, do CPC.

Afirma, ainda, que a obrigação alimentar estaria sujeita a cláusula de cessação automática, constante do acordo judicial homologado no processo de dissolução de união estável, e que os alimentos em execução não teriam natureza urgente ou essencial à subsistência da credora, o que caracterizaria o constrangimento ilegal.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 285277380).

Informações prestadas pela autoridade indicada como coatora no Id. 285343870.

O parecer ministerial é pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus preventivo ou, subsidiariamente, pela sua denegação ante a ausência de ameaça de coerção ilegal (Id. 288957879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. Trata-se de medida excepcional de tutela da liberdade individual, exigindo ato concreto e específico, apto a demonstrar a iminência de constrição ilegal.

Tal receio há de resultar de uma ameaça real, efetiva e iminente de prisão, e não de conjecturas ou de interpretações hipotéticas sobre a evolução do processo de origem.

Na hipótese dos autos, o juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá ainda não decretou prisão civil, tampouco proferiu qualquer decisão nesse sentido.

Conforme se depreende dos autos, houve apenas determinação para que a exequente atualizasse a planilha do débito alimentar, o que representa providência processual ordinária, sem qualquer aptidão para configurar constrangimento ilegal ou ameaça concreta à liberdade do paciente.

Assim, o simples prosseguimento da execução alimentar, com base em título judicial exequível, não autoriza, por si só, o manejo de habeas corpus preventivo, sobretudo quando não há ordem de prisão expedida nem apreciação judicial do pedido de prisão. A medida, nesse contexto, antecipa indevidamente a cognição judicial e desvirtua a finalidade do remédio constitucional.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. NÃO DEMONSTRADA AMEAÇA ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO AMBULATORIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO VIOLADOR DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. Tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão. 2. Na hipótese dos autos, não há falar em ofensa à liberdade de locomoção, uma vez que não existe ato concreto contra a liberdade do paciente.
É certo que a mera proposição de ação cautelar inominada nos autos de recurso em sentido estrito em que se busca a decretação da prisão preventiva não indica a iminência de violação ao direito ambulatorial. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 873701 RS 2023/0435853-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Ademais, as alegações de que a exequente é financeiramente autossuficiente e de que haveria cláusula de cessação automática da obrigação alimentar, ainda que relevantes para discussão no juízo da execução, não têm o condão de configurar coação ilegal, tampouco justificam a intervenção desta instância por meio de habeas corpus. Tais questões devem ser debatidas por meio das vias processuais próprias.

Assim, diante da ausência de ato concreto atentatório à liberdade de locomoção, não se configura a hipótese de cabimento do habeas corpus preventivo.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025